Tribunal: TJSP
Processo: 2099940-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de agravo de instrumento manifestamente inadmissível ao qual foi negado seguimento com base no art. 932, III, in fine, do CPC. Manutenção da decisão agravada, por ausência de qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente fixadas no r. decisum agravado, relativas à ausência de hipótese expressa de cabimento de agravo de instrumento. RECURSO DO AUTOR NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de agravo de instrumento manifestamente inadmissível ao qual foi negado seguimento com base no art. 932, III, in fine, do CPC. Manutenção da decisão agravada, por ausência de qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente fixadas no r. decisum agravado, relativas à ausência de hipótese expressa de cabimento de agravo de instrumento. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2099940-40.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURO EIITI MUROFUSE, é agravado ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2099940-40.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 31594
2
Agravo Interno - no 2099940-40.2019.8.26.0000/50002
Agravante/Autor:
MAURO EITTI MUROFUSE
Agravada/Ré:
SECURITIZADORA DE DIREITOS
CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
S/A
MMa. Juíza de Direito: Laura de Mattos Almeida
Comarca de São Paulo 29a Vara Cível do Foro Central Cível
Voto no 31594
AGRAVO INTERNO. Recurso de agravo de
instrumento manifestamente inadmissível ao qual foi negado
seguimento com base no art. 932, III, in fine, do CPC.
Manutenção da decisão agravada, por ausência de qualquer
fato novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente
fixadas no r. decisum agravado, relativas à ausência de
hipótese expressa de cabimento de agravo de instrumento.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (e-fls. 169/173,
autos principais), no julgamento recurso de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida no Juízo de Direito da 29a Vara Cível do
Foro Central Cível na Comarca de São Paulo (e-fl. 107, autos originais), nos
autos da “ação anulatória de negócio jurídico” ajuizada por MAURO EITTI
MUROFUSE contra ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S/A, deixando de conhecer do recurso e negando seguimento
ao mesmo, por falta de hipótese de cabimento legal.
Irresignado, o Autor, então, interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/12, incidentes digitais no 50002), apenas afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2099940-40.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 31594
3
que a urgência reside no fato de que a eventual ausência de reforma da decisão
importará na extinção do feito, e não na preclusão da matéria debatida.
É o relatório sucinto.
Observe-se que o Agravante não se dignou
a apresentar nenhuma fundamentação específica que levasse a constatação
jurídica diversa daquela apresentada na r. decisão monocrática agravada, ou
seja, não apresentou maiores argumentos para demonstrar que se estava diante
de hipótese recursal expressamente prevista nas hipóteses taxativas do art.
1.015, do CPC. Apenas limitou-se a aduzir que o tema ventilado diz respeito à
ausência de reforma da decisão que acarretará a inutilidade do julgamento da
questão em recurso de apelação.
Conferindo a fundamentação do acórdão
embargado (e-fls. 169/173, autos principais):
“Ocorre
que
o
recurso
do
Autor
é
manifestamente inadmissível, devendo-se aplicar, portanto, a norma do art. 932, III, do
CPC/2015, que permite o julgamento direto pelo relator, negando-se seguimento ao
recurso interposto.
Ora, no que pertine ao cabimento dos recursos
houve substanciais alterações no novo CPC. O recurso de agravo de instrumento, ora
objeto de análise, por exemplo, tem suas hipóteses de cabimento previstas
expressamente no art. 1.015, do CPC/2015.
Sobre o tema, então, observe-se a doutrina dos
i. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Agravo de instrumento em hipótese taxativa
(numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em
que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento.
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e
eventual apelação (razões ou contrarrazões). (...).” (in Comentários ao Código de
Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2099940-40.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 31594
4
2078).
Ao lado disso, como reforço da tese aqui
demonstrada, mostra-se importante mencionar, também sobre o tema, a lição do i.
Fredie Didier Jr., conforme segue:
“Somente são impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que
determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que se integre o
catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar
hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por exemplo,
convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão
interlocutória agravável.”11
E, na hipótese dos autos, observe-se que não se
está diante de nenhuma hipótese do art. 1.015 do CPC, mas antes, de r. decisão que
determinou o recolhimento das custas devidas em processo anteriormente ajuizado pelo
Autor.
Ainda, porquanto pertinente aos julgamentos de
inadmissibilidade recursal, deve-se observar o recente julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça que, em sede de recurso repetitivo, enfrentou o tema da natureza jurídica das
hipóteses do art. 1.015, do CPC. Observe-se, pois, a ementa do quanto decidido:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART.
1.015
DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O
propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse
sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2-
Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil nos Tribunais, recursos, ações de
competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal. 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Páginas 208 e 209.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2099940-40.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 31594
5
conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao
inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação,
em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria
cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que
sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível
extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja
risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que
somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação
do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, CE, rel.a
Min.a Nancy Andrighi, j. 05.DEZ.2018, DJe 19.DEZ.2018). (destacado).
Aqui, impende salientar que, conquanto entenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2099940-40.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 31594
6
este Juízo que a determinação supracitada representa indevida usurpação de atividade
típica do Poder Legislativo, acata-se o efeito vinculante do quanto decidido em sede de
recurso especial sob o regime de recursos repetitivos e, dessa forma, segue-se a tese de
que o cabimento do recurso de agravo de instrumento em hipóteses não previstas
expressamente no art. 1.015, do CPC, é possível, desde que observados critérios de
urgência e inutilidade do julgamento do tema em futuro e eventual recurso de apelação.
Pois bem. Não há tais critérios “in casu”, uma
vez ausente qualquer prejuízo para o Autor com o enfrentamento da questão quando do
eventual recurso de apelação a ser interposto, principalmente porque, aceitos os
argumentos do Agravante, o processo retorna ao Juízo de primeiro para o
processamento da ação sem a necessidade de recolhimento das custas.
Logo, não se está diante de nenhuma das
hipóteses legais ou jurisprudenciais de cabimento do recurso de agravo de instrumento,
não se podendo conhecer, portanto, do presente recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO e NEGO
SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.”
Observe-se que o Agravante deveria ter
indicado no presente recurso, a hipótese legal em que se encaixava o recurso de
agravo de instrumento interposto que não foi conhecido. Mantém-se a decisão
que determinou o recolhimento das custas iniciais referentes ao processo extinto
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo, que não é passível de impugnação pela via de agravo de
instrumento.
O recurso não comporta provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
decisão agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora